Tribunal: TJDFT
Processo: 0721457-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721457-07.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIO ALENCAR DE ANDRADE, ALMON BOTELHO ALVARENGA JUNIOR AGRAVADO: R B BARRACA AGRONEGOCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por R B BARRACA AGRONEGÓCIO LTDA: “Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por R B BARRACA AGRONEGOCIO LTDA em desfavor de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL, partes qualificadas. O embargante alega que adquiriu o veículo de placa QPK-9D85 como parte de pagamento de obrigação junto a DF INDÚSTRIA DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EIRELI, efetuando o pagamento da diferença de R$ 40.000,00 e assumindo a posse direta do bem. Narra que desconhecia qualquer alienação fiduciária sobre o veículo, tampouco consta tal gravame no registro do bem perante o DETRAN. Requer a concessão de tutela provisória para suspender a busca e apreensão principal de no 0711041-81.2024.8.07.0010, o desbloqueio da restrição judicial e o cancelamento da penhora/busca e apreensão do veículo e, no mérito, pugna pela procedência dos embargos com a confirmação dos efeitos da tutela. Emenda de ID. 232693854, com documentos dos autos principais. Decido. Recebo a inicial porque, a princípio, presentes os requisitos do art. 319 do CPC. Os embargos de terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que tenha a propriedade ou apenas a posse do bem objeto da constrição judicial, com a finalidade de evitar ou afastar constrição judicial injusta sobre bens de titularidade ou em posse de pessoa que não faz parte do processo principal. Consigno que o embargante não figura na execução, a qual almeja suspender os atos constritivos, o que lhe confere a qualidade de terceiro e, por conseguinte, legitimidade para manejar os presentes embargos (art. 674 do CPC). Passo a apreciar a liminar postulada. O art. 300 do CPC dispõe que: "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". O art. 678 do CPC, por sua vez, estabelece que "decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos". O Súmula 92 do STJ prevê que a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor. Portanto, se não há anotação do gravame relativo à alienação fiduciária no registro do veículo automotor, esta garantia não pode ser oposta perante terceiro, presumindo-se sua boa-fé. Inclusive, esta também é a posição deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO NO REGISTRO DO VEÍCULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA 92 STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme enunciado de Súmula n. 92 do Superior Tribunal de Justiça, "a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor." 2. Constatado que a parte autora não promoveu a anotação do gravame da alienação fiduciária junto ao departamento de trânsito, para que constasse do Certificado de Registro do Veículo, a liberação do veículo em favor do terceiro adquirente, cuja boafé é presumida, é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1039277, 00035816220168070011, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 30/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, caso haja anotação do gravame no registro do automóvel, esta é oponível a terceiros, tendo em vista a publicidade da averbação que obstaculiza a referida presunção de boa-fé. Nos autos principais (0711041-81.2024.8.07.0010), consta ação de busca e apreensão veiculo em desfavor de DF INDÚSTRIA DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EIRELI e MARLENE DE OLIVEIRA SANTANA, ajuizada em 12/11/2024 (ID. 232693855). Deferida a medida liminar em 05/12/2024 e anotada restrição de circulação sobre o veículo em 06/12/2024. O embargante alega ter adquirido o veículo objeto da lide da requerida nos autos principais, DF INDÚSTRIA DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EIRELI, como parte de pagamento de obrigação preexistente. Para tanto, efetuou pagamentos complementares nos valores de R$ 46.000,00 em 27/06/2023 e 11/09/2023 (IDs. 229901051 e 229901054), assumindo a posse direta do bem. Juntou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV (ID. 229901058), que não registra qualquer restrição, especialmente de alienação fiduciária, perante o órgão de trânsito. A consulta ao sistema RENAJUD (anexo) confirma a ausência de gravames anteriores à restrição de circulação determinada por este Juízo nos autos principais. Ademais, os documentos de IDs. 229901060, 229901061, 229901063 e 229901056 demonstram que o embargante arcou com o pagamento do IPVA (exercícios de 2024 e 2025), realizou manutenção e contratou seguro veicular em nome do representante legal da empresa para o período de 2024 a 2025, condutas típicas de quem exerce a posse plena do bem. A constituição da propriedade fiduciária sobre veículo automotor, com eficácia erga omnes e oponibilidade a terceiros de boa-fé, exige o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, com a devida anotação no certificado de registro. É o que preceituam o art. 1.361, §1o, do Código Civil e o art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro: Art. 1.361, § 1o. Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. Art. 129-B. O registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, em observância ao disposto no § 1o do art. 1.361 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e na Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O registro oficial junto ao órgão de trânsito (DETRAN) é essencial para conferir a publicidade necessária ao gravame, protegendo terceiros que, de boa-fé, venham a adquirir o bem. Embora a anotação no Sistema Nacional de Gravames (SNG) possa produzir eventuais efeitos entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário, ela não substitui o registro público exigido pela legislação para fins de oponibilidade a terceiros adquirentes, notadamente por sua natureza privada. Este entendimento é reiteradamente aplicado por este TJDFT: (...) 4. Embora o registro do contrato não seja requisito de validade do negócio jurídico, visa resguardar direitos de terceiros, evitando que haja lesão em seu patrimônio ao adquirir veículo alienado fiduciariamente. No particular, o colendo STJ editou a Súmula 92, segundo a qual “a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro de veículo automotor”. 5. A juntada de documento extraído do Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é capaz de suprir o requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo automotor, qual seja, a comprovação de que o referido bem se encontra registrado em nome do devedor fiduciante. 6. A propriedade fiduciária somente se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento do bem (DETRAN), sendo que tal requisito não foi observado pelo autor, de modo que não é possível reconhecer o aperfeiçoamento das obrigações retratadas no contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1934987, 0703282-69.2024.8.07.0009, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.) (...) 3. O Sistema Nacional de Gravame - SNG é um banco de dados privado, onde as instituições financeiras realizam anotação prévia de contrato de alienação fiduciária cujo objeto da garantia seja veículo automotor e não supre a exigência de registro do contrato promovido pelo DETRAN que dá ensejo à inscrição do gravame e formaliza o negócio jurídico. (...) (Acórdão 1675479, 07069978120228070012, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023). Também não se vislumbra, no momento, indícios de má-fé na aquisição do bem. Assim, não há registro do gravame sobre o veículo no DETRAN, requisito indispensável a conferir a publicidade adequada e produção de efeitos em relação a terceiros de boa-fé, ônus que incumbia ao credor fiduciário, não se mostrando suficiente o mero gravame eletrônico no SNG, diante da ausência de registro público, conforme comando da legislação pertinente. Tal quadro fático-jurídico configura a probabilidade do direito do embargante à restituição do bem. O perigo de dano reside na privação do uso do veículo e nos prejuízos decorrentes da manutenção da apreensão, especialmente considerando que o embargante demonstrou arcar com os custos inerentes à propriedade (IPVA, seguro, manutenção). Contudo, considerando que a presente decisão é proferida em sede de cognição sumária e que a questão de fundo acerca da validade e oponibilidade do gravame ainda será objeto de análise exauriente, impõe-se, por cautela, a adoção de medida que assegure o resultado útil do processo. Visando resguardar os direitos envolvidos e evitar a alienação do bem a terceiros antes da solução definitiva da lide, entendo razoável a inserção de restrição de transferência sobre o veículo via sistema RENAJUD, em substituição à restrição de circulação ora vigente, medida proporcional a equilibrar os interesses em conflito, sem impedir a posse e o uso regular do veículo pelo embargante. Diante disso, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a a suspensão da busca e apreensão do veículo FIAT/STRADA HD WK CC E, ANO 2018/2019, PLACA QPK9D85, CHASSI 9BD5781FFKY296357, bem como a inserção de restrição de transferência e o subsequente levantamento da restrição de circulação, ambas via RENAJUD. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da ação de busca e apreensão de no 0711041-81.2024.8.07.0010, em trâmite neste Juízo. Promova-se a inserção de restrição de transferência e o levantamento da restrição de circulação sobre o veículo de placa QPK9D85, via RENAJUD. CITE-SE e INTIME-SE o embargado, por meio do patrono constituído, para contestar em 15 dias (art. 677, §3o, e art. 679, CPC). Confiro a esta decisão força de mandado de citação e intimação.” Consta das razões recursais (i) que “o gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo debatido nos presentes autos foi devidamente registrado, pela Agravante, através do Sistema Nacional de Gravames – SNG”; (ii) que, “após o registro do gravame na plataforma mencionada, este também será registrado perante o DETRAN do estado onde o contrato foi firmado, com o intuito de impedir a venda ou alienação do veículo enquanto houver saldo devedor pendente de liquidação”; (iii) que “o Contran, por meio da resolução n.o 807/2020, determinou, de forma expressa, que o simples fato do contrato com cláusula de alienação fiduciária, celebrado por instrumento público ou privado, registrado por meio de empresa registradora credenciada, é bastante e suficiente para dar ampla publicidade e produzir efeitos probatórios contra terceiros, dispensado qualquer outro registro público”; (iv) que “a diligência é dever de todo adquirente de bem de valor econômico relevante, cabendo-lhe verificar previamente a existência de eventuais restrições ou gravames incidentes sobre o veículo”; (v) que “o adquirente atento poderia facilmente constatar, no momento da aquisição, que o bem adquirido já estava com o gravame de alienação fiduciária implementado”; (vi) que “a argumentação no sentido de que somente anotação do gravame pendente sobre o veículo no CRLV seria oponível a terceiros adquirentes, não se pode ignorar o fato de que o SNG é amplamente reconhecido como o banco de dados oficial e público para constituição e publicidade de garantias fiduciárias, seja pelas instituições financeiras, seja pelos órgãos públicos”; (vii) que “cabe ao Embargante fazer a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e de sua qualidade de terceiro, bem como dos elementos mínimos dos termos do negócio jurídico”; (viii) que “a decisão agravada desconsiderou, completamente, o fato de não ter sido apresentado nos autos qualquer tipo de contrato de compra e venda ou mesmo instrumento de procuração que comprovasse, de forma inequívoca, a transferência do veículo”; (ix) que “Os únicos documentos apresentados se resumem a comprovantes de despesas com impostos e transferências de valores, sem, contudo, terem sido apresentados nos autos as condições de pagamento ou as tratativas que ocorreram para dar efetividade ao suposto negócio jurídico celebrado entre as partes”; (x) que “os documentos apresentados pela Agravada não suprem a ausência de instrumento formal e específico que demonstre o negócio jurídico translativo, razão pela qual são insuficientes para conferir legitimidade à posse e propriedade alegadas”; e (xi) que “Por fim, caso todos os argumentos apresentados sejam rejeitados, cumpre salientar que a ausência da anotação do gravame no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV decorre, exclusivamente, da morosidade administrativa por parte do DETRAN”. Conclui pelo “registro do gravame perante o Sistema Nacional de Gravames – SNG”; pela “ausência de instrumento de compra e venda ou procuração” e pela “demora por parte do DETRAN”. Requer a Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para que a restrição de circulação sobre o veículo seja reestabelecida, bem como determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão do veículo objeto de garantia da CCB n.o 164.761” e, ao final, a reforma da decisão nos termos postos. Preparo recolhido (ID 72335109). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos para a suspensão da busca e apreensão deferida na ação de busca e apreensão ajuizada pela Agravante (Processo 0711041-81.2024.8.07.0010). Demonstrada, mediante “prova sumária”, a posse alegada na petição inicial, os embargos de terceiro devem ser admitidos e o ato de constrição deve ser suspenso, nos termos dos artigos 677, caput, e 678 do Código de Processo Civil. O registro da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames – SNG somente alcança terceiros quando é feita a sua anotação no Certificado de Registro de Veículos (CRV) e no Certificado de Licenciamento Anual (CLA), consoante a inteligência do artigo 1.361, § 1o, do Código Civil, e os artigos 1o e 17, §§ 1o e 2o, da Resolução CONTRAN 807/2020. Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 08 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator